Tribunal: TJES
Processo: 5008328-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008328-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCILENE CLIPER MOLINARIO

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO VALOR EFETIVAMENTE RECEBIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado. A agravante alega ausência de consentimento válido e vício na contratação, com descontos mensais que comprometem sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar os descontos; (ii) definir se a cobrança decorrente de cartão de crédito consignado, sem adequada informação, configura prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo o dever de informação clara e adequada sobre a natureza da contratação.
4. Verifica-se verossimilhança das alegações diante da ausência de prova de utilização do cartão de crédito e da possível indução do consumidor a erro quanto à natureza do contrato.
5. A sistemática de desconto mínimo sem amortização do principal evidencia potencial abusividade e afronta à boa-fé objetiva.
6. O perigo de dano está configurado, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar.
7. Mostra-se razoável, em sede de cognição sumária, limitar os descontos ao valor efetivamente disponibilizado à agravante, resguardando o equilíbrio contratual até o julgamento final.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos oriundos de cartão de crédito consignado quando ausente informação clara sobre a natureza da contratação. 2. Em tais hipóteses, admite-se a restrição dos descontos ao valor efetivamente disponibilizado ao consumidor, até decisão final sobre a validade do contrato."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008328-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUCILENE CLIPER MOLINARIO

AGRAVADO
: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR
: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A possibilidade de a decisão recorrida provocar dano ou oferecer risco ao resultado útil do processo e a probabilidade de provimento do recurso são os dois requisitos que justificam a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 300, 303 e 1.019, I).

Conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

A hipótese dos autos cuida de uma modalidade de empréstimo contraído mediante fornecimento de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação na reserva de margem consignável (RMC), com desconto em folha, cabendo ao mutuário a amortização do capital por meio de pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

A agravante relata que realizou um empréstimo consignado junto ao agravado, no valor de R$ 2.259,20 (dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), tendo recebido um cartão físico que, segundo afirma, foi utilizado unicamente para sacar o valor disponibilizado, desconhecendo que se tratava de operação vinculada à contratação de cartão de crédito consignado.

Extrai-se dos autos (ID nº 73346439) que o valor efetivamente disponibilizado à agravante foi de R$ 1.637,83 (mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), mediante transferência bancária via PIX, no dia 02/09/2024, para conta bancária mantida pela agravante junto à Caixa Econômica Federal.

Os descontos começaram a incidir em seu benefício previdenciário em 27/08/2024, mensalmente, sempre no valor de R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos), sem previsão contratual de término ou amortização progressiva da dívida, sendo lançados apenas como “parcela 1/01”, o que, na prática, indica a existência de cobrança indefinida sobre encargos e juros incidentes sobre o crédito rotativo, impedindo a quitação da dívida e perpetuando o endividamento.

Em exame de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que a autora comprovou a contratação do empréstimo e os descontos mensais em seu benefício previdenciário, inexistindo, até o momento, prova de que a agravante tenha utilizado o cartão de crédito.

Há verossimilhança nas alegações deduzidas no sentido de que os descontos vêm sendo realizados de forma abusiva, seja pela ausência de informações claras e adequadas acerca da natureza da operação, seja pelo fato de que, embora tenha havido saque do valor disponibilizado, não foi formalizada a contratação típica de cartão de crédito com as devidas orientações e entrega de faturas.

Ademais, a cobrança sobre o valor mínimo da fatura — sem que o saldo principal da dívida seja amortizado — configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação do fornecedor.

Conforme prevê o inciso III do art. 3º da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

[...]

3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada.

[...]”

(REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012).

É razoável, portanto, a alegação do agravante de que aludida contratação ocorreu por erro ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do CC), ao celebrar um negócio jurídico sem sequer compreender plenamente os termos e condições envolvidos, o que evidencia uma falha de prestação do serviço pela instituição financeira.

Por outro lado, verifica-se o perigo da demora diante dos prejuízos que a agravante sofreria sem a imposição de limites para a efetivação de descontos sobre seu benefício previdenciário.

E considerando que a agravante obteve o valor de R$ 1.637,83 (mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), é razoável limitar os descontos mensais até o montante correspondente à quantia efetivamente recebida.

Assim, embora não se acolha integralmente o pedido de suspensão total dos descontos, revela-se razoável nesta fase, restringir a cobrança ao valor efetivamente emprestado, com a consequente suspensão dos descontos que excedam tal quantia até o julgamento definitivo da demanda, quando então será possível discutir a validade contratual e a eventual restituição de valores, promovendo-se o necessário equilíbrio contratual e a recomposição do
status quo ante
.

Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida para conceder a antecipada de tutela para determinar que o agravado se abstenha de efetuar descontos mensais superiores ao valor total de R$ 1.637,83 (mil seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos) até o julgamento do processo.

É como voto.

Dese.
Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)